Tribunal: STF
Processo: ARE 1571083
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBERTURA DE SEGURO HABITACIONAL POR DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL - DFI. MULTA DECENDIAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO E TEMA REPETITIVO 1.039 DOC. STJ. Distinção entre o caso concreto e o Tema Repetitivo 1.039, não sendo caso de suspensão. Prescrição ânua não configurada. Caracterização da cobertura securitária para danos físicos ao imóvel decorrentes de vícios construtivos, conforme laudo pericial, que afastou a hipótese de desgaste natural e manutenção inadequada. Juros de mora já fixados a partir da citação. A multa decendial de 2% deve ser limitada ao valor da obrigação principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em matéria de seguro habitacional. A responsabilidade estatal não é subsidiária, nem desafia a temática dos precatórios, pois se trata de atividade exercida por seguradora do Estado em atividade de seguros habitacionais, que foge à imperatividade e ao regime não concorrencial. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso prejudicado em parte e parcialmente provido na parte conhecida” (eDOC 20 – ID: 8918ccd8, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a extinção da COSESP e consequente sucessão pelo Estado de São Paulo implica na sujeição da condenação ao regime dos precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Argumenta-se que, no Tema 355 o Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica o regime de precatório quando a sucessão da pessoa jurídica de direito privado pela pessoa jurídica de direito público ocorre após a penhora de bens (...) e que, no caso, a sucessão ocorreu antes da sentença e do acórdão que formaram o título executivo (eDOC 25 – ID: 299c4aa1, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, não há confirmação do encerramento da liquidação ou da extinção definitiva da COSESP, o que restou confirmado pelo Parecer nº 1.459, de 25/10/2023, da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com base em tais informações, registrou que a companhia ainda está com a liquidação em curso, não lhe sendo aplicável o regime de precatórios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos contra a decisão impugnada, que melhor delineiam os fundamentos da decisão:  



    “A sentença não se debruçou expressamente sobre a aplicação do regime de precatórios, contudo, nem mesmo à época do ajuizamento da ação a seguradora havia sido extinta, tanto que a contestação e o pedido de produção de provas estavam com o timbre da COSESP, e não da FESP (fls. 125/132 e 161), o que somente foi modificado às fls. 183/185, quando a PGE-SP passou a peticionar, informando que a companhia teria caminhado para a extinção em 30/03/2022. 



    Ocorre que, quando uma pessoa jurídica é estatizada ao patrimônio fazendário, a Fazenda não possui imunidade aos impostos anteriormente devidos pela incorporada, motivo pelo qual a indenização decorrente de fato gerador anterior também não pode se sujeitar ao regime de precatórios, pois “a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão” (Tema Repetitivo nº 224 do STF).



    Ademais, as “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema Repetitivo nº 253 do STF), o que era o caso da COSESP antes de sua liquidação e extinção, à época em que nasceu a pretensão dos embargados à indenização postulada. 



    De igual modo, o Supremo Tribunal Federal asseverou no tema repetitivo nº 355, que “é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    Eventual julgamento em sentido contrário apenas beneficiaria a inércia da seguradora que, de há muito, já deveria ter pago a indenização devida, mas assim não o fez, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela demora da companhia, tampouco esta ser beneficiada por sua “própria torpeza”. Frise-se que a indenização fixada está apenas no quantum de R$ 34.585,95 em valores históricos, além da multa decendial de 2% limitada ao valor da obrigação principal.



    Além disso, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, não há confirmação do encerramento da liquidação ou da extinção definitiva da COSESP, o que é corroborado pelo Parecer nº 1.459, de 25/10/2023, da Comissão de Fiscalização e Controle da ALESP, de que a companhia ainda está com a liquidação em curso, não sendo o caso, então, da adoção do regime de precatórios, por ora.” (eDOC 23 – ID: af5cc624)  



    Efetivamente, por ocasião do julgamento do RE-RG 693.112 (tema 355), de minha relatoria, DJe 25.5.2017, quando firmou-se a seguinte tese: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    Contudo, a controvérsia quanto à possibilidade de sujeição do débito dos autos ao regime de precatório remonta à pendência do processo de liquidação da COSESP, sem a qual não se pode considerá-la extinta e, consequentemente, sucedida pelo Estado de São Paulo. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Execução. Penhora de bens de sociedade de economia mista em liquidação. Posterior sucessão pelo estado de São Paulo. Regime de execução próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 3. Tema 355 da repercussão geral. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1405529 AgR, Rel. Min. Gilmar Mednes, Segunda Turma, DJe 10.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: "É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1518508 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: a121af4b, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente